Tribunal: TJSP
Processo: 1002117-71.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário do autor – Controvérsia restrita aos danos morais – Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.